Tribunal: TJSP
Processo: 2245572-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Irresignação da autora. Não Acolhimento. Devidamente intimada, a parte recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Irresignação da autora. Não Acolhimento. Devidamente intimada, a parte recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
Recurso improvido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245572-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIAN CUNHA MARES, é agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245572-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1599
2
VOTO No 1599
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245572-63.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
AGRAVANTE: CRISTIAN CUNHA MARES
AGRAVADO:
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o
benefício da assistência judiciária gratuita. Irresignação da
autora. Não Acolhimento. Devidamente intimada, a parte
recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para
custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser
deferida
aos
que
comprovarem
a
situação
de
hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da
CF.
Recurso improvido. Decisão mantida.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação revisional processada sob o no 1042526-61.2020.8.26.0002, contra decisão
proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade do requerente, ora
agravante.
Foi deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
O recurso é tempestivo e se encontra isento do recolhimento
de custas por ter sido interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária,
nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A
Constituição
Federal
de
1988
consagrou
o
assistencialismo, todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que,
em momento algum, esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário,
exigiu a prova da efetiva insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245572-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1599
3
Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca
tão somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros
desequilibrariam suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
No caso concreto, foi conferido ao recorrente a oportunidade
de comprovar a hipossuficiência de recursos e a impossibilidade financeira. No
entanto, ele não juntou quaisquer documentos, conforme certidão a fls. 32. Portanto,
não se pode concluir que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Leia-se ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica integral
e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre,
carente, miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a
que o ser humano pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a justiça gratuita não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade,
ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode
levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é,
então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato
objetivo de não se poder assumi-las.
A professora da USP Maria Tereza Sadek afirma ainda que:
“para ingressar na Justiça, os custos são baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245572-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1599
4
pode retardar, protelar, reformar uma decisão, e o que terá perdido com isso? Nada. E
ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo, Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
No mesmo sentido, não é o entendimento da jurisprudência
do TJSP, conforme os seguintes precedentes:
Tutela cautelar antecedente. - Exibição de documentos.
- Interesse de agir. - Notificação extrajudicial via “e-
mail”. Validade. Justiça gratuita. 1. O pedido de
concessão de gratuidade processual é de ser deferido
quando os documentos acostados aos autos evidenciam
que o pretendente é pobre, na acepção jurídica do
termo. 2. Consoante entendimento firmado no Recurso
Especial no 1.349.453/MS, julgado nos termos do art.
543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), a
propositura de ação com vistas à exibição de
documentos (cópias e segunda via de documentos) é
cabível, desde que presentes a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira,
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. - Decreto de
extinção do processo sem resolução do mérito mantido.
- Concedidos os benefícios da gratuidade processual à
autora. Recurso parcialmente provido para tal finalidade. (TJ/SP; Apelação no
1026213-48.2018.8.26.0405, rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2019).
Assistência judiciária gratuita - Concessão - Pessoa
física - Necessidade comprovada - Declaração de
pobreza firmada, além de juntada de documentos a
demonstrar sua hipossuficiência - Requisito legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245572-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1599
5
preenchido - Inteligência do art. 4o da Lei 1050/60 -
Recurso provido - Decisão reformada. (TJ/SP, Agravo
de Instrumento no 2072550-32.2018.8.26.0000, rel.
Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado,
j. 14/06/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator